Tribunal: STF
Processo: ARE 702326
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípio da ampla defesa. Prova testemunhal. Repetição. Indeferimento. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF.



    2. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Agravo regimental não provido.